Tribunal: CARF
Processo: 10611.720246/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720246/2020-19
ACÓRDÃO
9303-016.527 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 06/05/2015
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, da matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe
parcial provimento para afastar a concomitância em relação à “nulidade do lançamento realizado
com a finalidade de prevenir a decadência diante do depósito do montante integral” e manter a
autuação em face da Súmula CARF 165.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720246/2020-19
2
RELATÓRIO
Na origem, foi lavrado auto de infração de IPI para prevenção de decadência.
suspensa por força de deposito judicial referente ao processo judicial n° 0074080-
95.2013.4.01.3400/JFDF (art. 151, inciso II, do CTN).
Houve o depósito judicial integral do tributo lançado, no âmbito da ação judicial
que discutia a exigência de IPI na importação. O depósito judicial foi anterior ao lançamento.
A DRJ reconheceu a concomitância no mérito, mas conheceu dos argumentos
relacionados à matéria não submetida ao Judiciário, entre elas a desnecessidade de lançamento
face ao depósito do montante integral. Assim, o acórdão n° 103-004.248, da 7a Turma da DRJ03:
 Declarou a definitividade do lançamento relativo ao IPI vinculado às
importações, em face da renúncia do sujeito passivo às instâncias
administrativas, ficando o crédito tributário vinculado ao resultado do
processo judicial no 17200-83.2013.4.01.3400;
 Conheceu da impugnação quanto à matéria diferenciada do processo
judicial, para julgá-la procedente em parte, nos seguintes termos:
 Declarar a nulidade parcial do lançamento referente ao IPI vinculado às
importações, conforme demonstrativo ao final do voto do relator, em face
de duplicidade, para, assim, EXONERAR o correspondente crédito tributário,
no valor total de R$ 402.929,96, além dos respectivos juros de mora;
 Rejeitar a arguição de nulidade do lançamento realizado com a mera
finalidade de prevenir a decadência do direito da Fazenda Nacional à
constituição do crédito tributário; e
 Indeferir o pedido de sobrestamento do processo.
No Recurso Voluntário, a empresa reiterou a desnecessidade de lançamento para
prevenção de decadência, entendendo que o depósito judicial já constituiria o crédito tributário.
O acórdão recorrido no 3402-010.295, de 23/03/2023, concordou com a tese do
contribuinte de que, havendo depósito judicial integral, “descabida a formalização do lançamento
pelo Fisco, visto ser desnecessário”. No entanto, negou provimento ao recurso, porque entendeu
haver concomitância entre as instâncias administrativa e judicial:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/05/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em sobrestamento do processo administrativo, por ausência
de previsão legal para tal. À Administração Pública cabe impulsionar o processo
até o seu término, em estrita observância ao princípio da oficialidade.
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720246/2020-19
3
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto. Súmula CARF no 1.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/05/2015
DEPÓSITO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REQUISITOS. SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA COSIT No 3/2016.
O depósito realizado pelo contribuinte acarreta a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, dispensando a formalização de lançamento pelo fisco,
conforme entendimento do STJ no Tema 271, Recurso Especial n.o 1140956/SP.
Por isso, o sujeito passivo interpôs o Recurso Especial, ao amparo do art. 67, Anexo
II, do RICARF, suscitando divergência quanto à aplicação da Súmula CARF n° 1 ao tema da nulidade
do auto de infração em razão a existência de depósitos do montante integral, efetuado antes da
lavratura do auto de infração.
Aponta
como
paradigma
o
Acordão
n°
3301-007.111
(Processo
n°
11128.000260/2006-69):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 20/12/2005
DISCUSSÃO JUDICIAL. DESISTÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SUMULA 01
DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Sustenta que as seguintes razões:
Inicialmente, esclareça-se que há perfeita congruência da situação fática
apreciada nos julgados. Ambos os acórdãos foram proferidos no âmbito de
autuações lavradas no mesmo contexto fático: auto de infração para a cobrança
de IPI na importação, lavrado para prevenir a decadência, tendo em vista a
existência de depósito integral nos autos da ação judicial.
A identidade das situações fáticas é também identificada no teor da impugnação
apresentada por ambos os sujeitos passivos, que deduziram o mesmo argumento,
no sentido da impossibilidade da lavratura do auto de infração haja vista o prévio
depósito administrativo da importância exigida.
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720246/2020-19
4
Em decorrência disso, em ambos os casos houve a discussão quanto à
coincidência entre a discussão travada nos autos do processo administrativo – em
que se questiona apenas a impossibilidade de lavratura do auto de infração em
razão da preexistência de depósito judicial -, e a discussão do processo judicial,
que se concentra na insubsistência do crédito tributário.
A conclusão, no entanto, foi distinta. No acórdão paradigma, o entendimento foi
de que “a possibilidade de lançamento para prevenir a decadência, mesmo nos
casos de suspensão do crédito tributário pela via do depósito judicial do montante
integral” seria matéria estranha ao processo judicial no qual discutia-se o próprio
tributo, devendo, portanto, ser analisada pelo órgão administrativo.
Nessa ordem de ideias, o acórdão paradigma consignou, inclusive, que o
argumento do contribuinte – que, reitere-se, é o mesmo sustentado no presente
caso -, deveria prevalecer, por entender que “no caso, o lançamento não era
necessário, pois o depósito judicial tem por característica a constituição do crédito
tributário, conforme REsp 1140956/SP decidido pelo STJ sob o rito dos recursos
repetitivos”.
Apesar disso, no caso do acórdão paradigma, o processo judicial se encerrou
antes do julgamento pelo CARF, o que resultou na conversão do depósito em
renda e, consequentemente, na extinção do crédito tributário, nos termos do art.
156, VI, do CTN. Nesse contexto, houve a sobreposição da decisão do processo
judicial sobre a decisão do processo administrativo, circunstância que conduziu ao
reconhecimento da concomitância dos processos (Súmula no 01 do CARF).
Assim, apesar de ter consignado expressamente que “a possibilidade de
lançamento para prevenir a decadência, mesmo nos casos de suspensão do
crédito tributário pela via do depósito judicial do montante integral” seria matéria
estranha ao processo judicial no qual discutia-se o próprio tributo e que “no caso,
o lançamento não era necessário, pois o depósito judicial tem por característica a
constituição do crédito tributário, conforme REsp 1140956/SP decidido pelo STJ
sob o rito dos recursos repetitivos”, a conclusão, no caso concreto, foi pela
concomitância, o que se deu unicamente em razão da superveniência, no curso do
processo administrativo, da extinção do crédito tributário pela conversão em
renda.
Esse aspecto não afasta a existência de divergência entre os acórdãos. Ao
contrário, a divergência fica ainda mais evidente em razão dessa conclusão. Isso
porque, além de ter entendido, ao contrário do acórdão recorrido, que a
discussão quanto à possibilidade ou não do lançamento não se confundia com a
discussão judicial sobre o próprio tributo, o acórdão apenas aplica a Súmula em
razão da superveniente extinção do crédito tributário pela conversão do depósito
em renda.
Significa que, não fosse esse aspecto, teria prevalecido o entendimento
consignado, no sentido da não coincidência entre as discussões judicial e
administrativa quando esta se restringe à impossibilidade de realização do
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720246/2020-19
5
lançamento quando o crédito tributário já foi previamente constituído, nos
termos do REsp no 1.140.956/SP.
O acórdão recorrido, por outro lado, analisando exatamente a mesma situação,
entendeu que “no caso dos presentes autos a coincidência entre os objetos é
reconhecida pela própria Recorrente ao afirmar que o lançamento tributário ora
exigido estaria obstado em razão do depósito judicial por ela realizado nos autos
da ação ordinária no 0074080-95.2013.4.01.3400/DF”, em razão do que restaria
configurada a renúncia à esfera administrativa.
E no mérito:
O acórdão recorrido, como relatado, concluiu que teria havido renúncia à esfera
administrativa já que o contribuinte discutia a incidência do IPI nos autos da ação
judicial, aplicando, nesse aspecto, a Súmula no 01 do CARF. Ocorre, todavia, que
esse entendimento não pode prosperar, já que baseado em incorreta
compreensão da discussão desenvolvida em cada uma das esferas.
Em primeiro lugar, é ver que o acórdão recorrido se equivoca ao consignar que a
concomitância teria sido reconhecida pelo acórdão da DRJ6. Ao contrário, o
acórdão da DRJ compreendeu perfeitamente os limites da discussão em cada
um dos processos, entendendo que o processo administrativo conteria matérias
distintas do judicial, devendo prosseguir.
Com efeito, o que fez o acórdão da DRJ foi reconhecer que a discussão se daria
sob aspectos distintos nos âmbitos administrativo e judicial e, diante disso,
consignar que a análise do CARF se restringiria à “matéria diferenciada do
processo judicial”, justamente o que havia sido pedido pela Recorrente, que em
momento algum formulou pedido coincidente com o feito na esfera judicial.
Assim, ao contrário do que se alegou no acórdão recorrido, a concomitância não
foi reconhecida pelo acórdão da DRJ, tendo sido expressamente indicado que a
discussão administrativa se desenvolveria sob fundamentos e alegações
distintos, trazidos “somente nos presentes autos”, pelo que deveria prosseguir
quanto a elas.
Aliás, a concomitância jamais poderia ter sido reconhecida.
É que, nos termos do próprio art. 87, parágrafo único do Decreto no 7.574/2011,
havendo “matéria distinta da constante do processo judicial” não há que se falar
em concomitância, devendo o processo administrativo ter regular prosseguimento.
Apesar disso, no presente caso, o CARF equivocadamente reconheceu a
concomitância nos seguintes termos:
“No caso dos presentes autos a coincidência entre os objetos é reconhecida pela
própria Recorrente ao afirmar que o lançamento tributário ora exigido estaria
obstado em razão do depósito judicial por ela realizado nos autos da ação
ordinária no 0074080-95.2013.4.01.3400/DF e, consequentemente, à constituição
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720246/2020-19
6
automática dos créditos tributários, motivo pelo qual descaberia o presente
lançamento com a mesma finalidade.”
Nos termos do entendimento acima, o simples fato de o crédito exigido estar
depositado nos autos de uma ação judicial conduziria à coincidência entre os
objetos e à impossibilidade de qualquer discussão administrativa sobre o crédito
em assunto. Essa conclusão, contudo, é inteiramente equivocada.
(...)
Sendo este o cenário, os motivos que justificam usualmente a cobrança do
crédito tributário por meio da lavratura de auto de infração não estão presentes
no caso. Evidente, portanto, a desnecessidade de lavratura do presente de auto
de infração, posto que se volta unicamente à constituição de crédito tributário de
IPI, o qual, conforme consta no próprio auto de infração, já se encontra
constituído por força de depósito judicial realizado na ação declaratória no
0074080- 95.2013.4.01.3400/DF.
(...)
Portanto, considerando que a aplicação da Súmula no 01 do CARF já restou
superada, como anteriormente abordado, impõe-se, como constou do acórdão
recorrido, a aplicação do entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP e na
Solução de Consulta Interna COSIT no 03/2016, ambos de observância obrigatória
na seara administrativa federal.
Em decorrência disso, deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração em
epígrafe, que constitui crédito tributário já anteriormente constituído por meio de
depósito judicial.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 2998-3002 deu seguimento ao Recurso
Especial:
As decisões comparadas convergem na tese de que o lançamento é desnecessário
em caso de depósito judicial integral, antes do lançamento. Ainda assim, ao revés
de dar provimento aos recursos voluntários, as decisões deixam de dar
provimento aos pedidos. O recorrido, por entender pela existência de
concomitância; o paradigma, ainda que não reconheça concomitância, por não
conhecer do recurso voluntário.
De qualquer modo, o paradigma diverge ao não reconhecer a concomitância.
Embora algumas circunstâncias do paradigma sejam diferentes do presente caso,
tais diferenças não interferem na conclusão do paradigma de que não há
concomitância entre a discussão judicial do mérito e a questão posta no acórdão
decidido, a necessidade de lançamento.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a manutenção da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720246/2020-19
7

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, cabe
Recurso Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma
que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Do cotejo entre as decisões, observa-se que ambas convergem na desnecessidade
do lançamento em caso de depósito do montante integral, bem como deixaram de aplicar Tema
n° 271 do STJ, em razão da concomitância, como se observa a seguir do teor dos votos:
Acórdão Recorrido
Em que pese a aplicação da Súmula CARF n.o 1, no caso dos presentes autos não
posso deixar de analisar a alegação da Recorrente quanto à existência de depósito
judicial e dos seus efeitos quanto ao lançamento tributário em exame.
Acerca do depósito judicial realizado pela Recorrente nos autos da ação ordinária
n.o 0074080-95.2013.4.01.3400/DF, a Autoridade Fiscal, em resposta à 2a
Diligência determinada pela DRJ, afirmou às fls. 903 que “no presente caso, o
depósito judicial foi corretamente efetuado para as DI às quais se relaciona e o
crédito tributário aqui lançado encontra-se suspenso em razão do depósito
judicial do montante integral.”
O E. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a matéria na sistemática
de Recurso Repetitivo.
É o que ocorreu no julgamento do Recurso Especial n.o 1140956/SP,
representativo do Tema 271, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição
em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá
ser extinta.
Para que sejam atribuídos os efeitos estabelecidos pelo STJ é necessário apenas
que o depósito judicial tenha ocorrido anteriormente à Execução Fiscal.
No presente caso, o depósito judicial foi realizado em 28/10/2019, portanto
anteriormente à lavratura do Auto de Infração impugnado e datado de
25/03/2020, atraindo para si a situação de suspensão da exigibilidade do crédito
nos termos do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional e aplicando-se o
entendimento da Cosit manifestada na Solução de Consulta Interna n.o 03, de 03
de março de 2016: (...)
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720246/2020-19
8
A Solução de Consulta Interna COSIT n.o 3/2016 conclui, com fulcro no princípio
da eficiência administrativa, ser “descabida a formalização do lançamento pelo
Fisco, visto ser desnecessário”.
Partindo desta ordem de ideias acerca do princípio eficiência administrativa, não
me parece eficiente a manutenção de processo administrativo para a cobrança de
crédito tributário que já foi objeto de autolançamento pelo contribuinte e,
principalmente, em havendo depósito judicial do crédito ora discutido realizado
em momento anterior à lavratura do Auto de Infração impugnado.
Ademais, consistindo dever do Conselheiro, no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, aplicar as decisões definitivas de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos recursos repetitivos (RICARF, art. 62, §2o).
Entretanto, deixo de aplicar o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp n.o 1140956/SP em razão do disposto na
Súmula CARF n.o 1, conforme será analisado no item 3 do presente voto.
(...)
No caso dos presentes autos a coincidência entre os objetos é reconhecida pela
própria Recorrente ao afirmar que o lançamento tributário ora exigido estaria
obstado em razão do depósito judicial por ela realizado nos autos da ação
ordinária no 0074080-95.2013.4.01.3400/DF e, consequentemente, à constituição
automática dos créditos tributários, motivo pelo qual descaberia o presente
lançamento com a mesma finalidade.
Acórdão paradigma
No entanto, o v. acórdão recorrido proferiu decisão sobre a possibilidade de
lançamento para prevenir a decadência, mesmo nos casos de suspensão do
crédito tributário pela via do depósito judicial do montante integral, matéria esta
estranha ao mandado de segurança, devendo ser analisada.
Compreendo que, no caso, o lançamento não era necessário, pois o depósito
judicial tem por característica a constituição do crédito tributário, conforme REsp
1140956/SP decidido pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Isso porque,
para realizar o depósito do montante integral antes de qualquer atividade da
autoridade administrativa, geralmente em sede de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica ou de mandado de segurança, o contribuinte deve
identificar a matéria tributária, identificar o sujeito passivo e calcular o quanto de
tributo devido para entanto realizar o depósito, preenchendo toda a dicção dos
artigos 142 e 150 e seu § 1o, todos do CTN.
Em que pese esse entendimento, não há mais controvérsia. O processo judicial já
foi encerrado, julgando-se pela improcedência do pleito da Recorrente, tendo já
operado a conversão em renda da União para extinção do crédito tributário,
conforme trecho do processo judicial transcrito acima.
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720246/2020-19
9
Não há como prosseguir em processo administrativo quando a mesma matéria
será ou foi tratada pelo Poder Judiciário, que tem total influência e prevalência
sobre os rumos de uma discussão administrativa. Daí porque não é possível
conhecer do recurso voluntário, aplicando-se a súmula 01 deste Egrégio Conselho.
O acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas trataram de situações fáticas e
jurídicas semelhantes, pois os autos de infração foram lavrados para prevenção da decadência
diante da realização do depósito do montante integral em ação judicial.
Contudo, divergem em relação à aplicação da Súmula CARF n° 1, o acordão
recorrido aplicou a concomitância, inclusive para o argumento de nulidade, e negou provimento
ao recurso, ao passo que o paradigma aplicou a concomitância em razão da conversão do depósito
em renda, e não conheceu do recurso voluntário.
A circunstância de “conversão do depósito em renda” presente no paradigma não é
suficiente para inaugurar dessemelhança fática, porquanto nas e-fls. 900/903, a autoridade fiscal
na origem consignou que o depósito efetuado é suficiente para quitação dos débitos constituídos
neste processo.
Dessa forma, voto por conhecer do Recurso Especial do sujeito passivo.
MÉRITO
Dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, que a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, importa em
renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT n° 7/2014 esclarece que:
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
A Súmula CARF n° 1 prescreve que:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720246/2020-19
10
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dessa forma, em relação à matéria concomitante opera-se a renúncia à instância
administrativa, devendo ser proferida decisão formal neste sentido, declaratória da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida, mediante o não conhecimento do recurso.
Entretanto, cabe a análise pelos órgãos julgadores das questões preliminares ou
matérias distintas daquelas debatidas em juízo. Foi que fez a DRJ quanto à alegação de nulidade
do lançamento realizado com a finalidade de prevenir a decadência diante do depósito do
montante integral.
Dessa forma, cabe a análise no presente caso dessa matéria, para aplicar a Súmula
CARF n° 165:
Súmula CARF no 165 - Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Então, deve ser afastada a concomitância em relação à “nulidade do lançamento
realizado com a finalidade de prevenir a decadência diante do depósito do montante integral”,
mas a autuação deve ser mantida em face da Súmula CARF n° 165.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a concomitância em relação
à “nulidade do lançamento realizado com a finalidade de prevenir a decadência diante do
depósito do montante integral” e manter a autuação em face da Súmula CARF 165.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 3027
DF CARF MF
Original